Tribunal: STF
Processo: AI 847424
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. VALORES TRANSFERIDOS PARA TERCEIROS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA REGULADA POR NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. A controvérsia em que se discute a fixação da base de cálculo para cobrança da PIS e da COFINS é regulada pela norma infraconstitucional pertinente - Lei nº 9.718/98. Precedentes: RE 598.680-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 13.10.2011, e RE 555.327-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 28.08.2010.



    2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS – EXCLUSÃO DAS RECEITAS TRANSFERIDAS A TERCEIROS DA BASE DE CÁLCULO – INADMISSIBILIDADE - ART. 3º, § 2º, III, DA LEI Nº 9.718/98 – DISPOSITIVO INAPLICÁVEL – INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. 1. Pacificou-se a jurisprudência no sentido de que o disposto no art. 3º, § 2º, III, da Lei nº 9.718/98, que assegurava a exclusão das receitas transferidas a terceiros da base de cálculo da COFINS e da Contribuição para o PIS, jamais produziu efeitos, ante a inexistência de regulamentação, requerida pela própria norma. Com sua revogação pela Medida Provisória 1.991-18/2000, o que já era ineficaz, deixou de existir (Resp nº 445.452/RS, Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, DJ de 10.03.2003 e AMS nº 2002.38.00.018007-9/MG, Rel. Des. Fed. Luciano Tolentino Amaral, DJ de 18.5.2004.) 2 – Apelação da Autora desprovida. 3 – Sentença mantida.”



    3. Agravo regimental desprovido.